Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-40.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/06/2023
Número: 0600288-40.2023.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente autuado pela agravante como Petição
Cível), com pedido de antecipação de tutela recursal, sob nº 0600288-40.2023.6.16.0000 interposto
Roseli Velosa da Silva Moreira em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de
Sentença nº 0600468-20.2020.6.16.0143, que indeferiu o pedido de desbloqueio/restituição
formulado pela ora agravante, tendo em vista tendo em vista a falta de comprovação da origem e
da impenhorabilidade dos valores constringidos - ônus que lhe incumbia (art. 854, parágrafo 3º, do
Código de Processo Civil (Requer: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento do
pedido liminar, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de evitar que os valores
bloqueados sejam transferidos para a união até decisão final do presente Agravo de Instrumento;
b) Requer seja a Agravada para se manifestar no prazo legal e sucessivamente, caso indeferido o
item anterior, seja pelo transferido para uma conta que seja possível efetuar transferência para a
Agravante em caso de provimento do presente Agravo de Instrumento; c) Requer ainda total
provimento ao presente agravo, para reformar a decisão, determinando o desbloqueio o valor total
bloqueado nas contas da Agravante, e caso já tenha sido efetuar a transferência para a União que
seja determinada a restituição dos referidos valores para a conta da Agravante; ref. Cumprimento
de Sentença tendo como requerente que a Procuradoria Geral da União da 4ª Região, cuja
finalidade é executar a Agravante a efetuar o pagamento de valor determinado em sentença de R$
80.135,62 (oitenta mil, cento e trinta e cinco reais, sessenta e dois centavos) proferida nos autos de
Prestação de Contas Eleitoral 0600468-20.2020.6.16.0143, referente às Eleições Municipais de 2020,
na qual a Agravante foi candidata a Vereadora na Cidade de Cascavel/PR). AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELI VELOSO DA SILVA MOREIRA (AGRAVANTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616284
16/06/2023
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.045

RECURSO ELEITORAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 0600288-40.2023.6.16.0000 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
AGRAVANTE: ROSELI VELOSO DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

A G R A V O D E I N S T R U M E N T O .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PENHORA
ON–LINE. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. RECURSO
D E S T I N A D O A S U S T E N T O D A
AGRAVANTE E SUA FAMÍLIA E
M A N U T E N Ç Ã O D E A T I V I D A D E
LABORAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE
C O M P R O V A Ç Ã O . A G R A V O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso I do art. 854 do
Código de Processo Civil, cabe ao devedor
comprovar que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis.

2. A ausência de comprovação de que a
quantia penhorada seria o único recurso da
agravante, destinado a sua subsistência e
de sua família, impõe a manutenção da
decisão que manteve o bloqueio on line via
Sisbajud.

3. Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido.

Num. 43616284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela, interposto
por ROSELI VELOSO DA SILVA MOREIRA, a qual pretende a reforma da decisão proferida pelo
d. Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel que determinou a constrição de valores para saldar
dívida relativa à condenação em Prestação de Contas das Eleições de 2020, na qual figurou
como candidata ao cargo de vereadora.

Em apertada síntese, volta-se a irresignação da agravante contra a decisão que
negou o pedido de desbloqueio e manteve a íntegra da decisão que determinou a conversão das
indisponibilidades em penhora. Entendeu a magistrada não haver comprovação necessária para
reconhecer a impenhorabilidade do valor localizado na conta bancária da agravante
(ID.43540199).

Por sua vez, a agravante, em suas razões recursais, registra a presença dos
requisitos da verossimilhança da alegação e do periculum in mora necessários à concessão da
liminar para reformar a decisão do Juízo a quo. Ante as provas carreadas aos autos (duas fotos
do salão de beleza e contrato de locação de imóvel) alega, com fundamento no art. 833, inc. IV,
ser “possível constatar claramente que a Agravante exerce uma atividade autônoma (...)o fato é
preocupante em relação a continuidade do bloqueio de tais valores, haja visto que a Agravante
não tem outra fonte de renda e necessita de tais valores para continuar a exercer sua atividade
laborativa autônomo”.

A pretensão da agravante é a seguinte: a) impedir que os valores bloqueados sejam
transferidos para a União até a decisão final do presente Agravo; b) o deferimento da medida com
a finalidade de realizar o desbloqueio dos valores localizados na conta bancária da agravante; c)
caso já efetivada a transferência para a União, que seja o valor restituído à agravante.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão Id 43541893 sob fundamento
de que “as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar que o benefício da
impenhorabilidade recai sobre o valor bloqueado. Em que pese a alegação da agravante, as
provas são demasiadamente superficiais, sendo impossível inferir, com razoável nível de certeza,
que o montante do bloqueio seria destinado para seu sustento e de sua família.”

Foram apresentadas contrarrazões ID 43564683, pela União, sustentando que: “O
fato de a executada possuir outras despesas não a desobriga de efetuar o pagamento da
condenação transitada em julgado ocorrida no âmbito da Justiça Eleitoral, título que está sendo
executado nos presentes autos eletrônicos. Tem o mesmo dever de adimplir a obrigação de
pagar que está sendo aqui executada.” E que: “não há comprovação de que a verba bloqueada
tem de fato origem em sua atividade laborativa de cabeleireira autônoma. As provas juntadas são
claramente insuficientes para esclarecer o ponto que seria fundamental à pretensão da recorrente
Num. 43616284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

.”. Ao final pugnou pelo desprovimento do agravo interposto.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, nos termos do parecer de ID 43568955.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe analisar a admissibilidade do recurso.

O Agravo de Instrumento é tempestivo pois a decisão foi publicada no dia
17.02.2023 (sexta feira) e o recurso foi interposto no dia 21.02.2023, dentro do prazo legal
estabelecido no art. 264 do Código Eleitoral.

Quanto ao cabimento, consoante entendimento desta Corte, embora irrecorríveis as
decisões interlocutórias proferidas na esfera eleitoral, “ Na fase de cumprimento de sentença em
sede de Prestação de Contas aplica–se a regra do disposto no artigo 523 CPC, diante da
inexistência de regramento específico na legislação eleitoral. Precedentes” (RECURSO
ELEITORAL nº 060036838, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 53, Data 21/03/2023).

Logo, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No Mérito.

O recurso volta-se contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de
sentença, que deferiu a constrição de valores para saldar dívida relativa à condenação em
Prestação de Contas das Eleições de 2020, na qual figurou como candidata ao cargo de
vereadora.

Irresignada, alega a agravante que não possui condições financeiras de arcar com
dívida de R$ 80.135,62 a qual foi condenada na sentença em que suas contas de campanha
foram julgadas desaprovadas.

Aduz que foram procedidos dois bloqueios judiciais, via SISBAJUD, das quantias de
R$ 2.771,64 (dois mil, setecentos e setenta e um reais, sessenta e quatro centavos) e de R$
630,00 (seiscentos e trinta reais), totalizando o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos
reais), e que teve seu pedido de desbloqueio negado pelo Juízo ad quo. Que os recursos que
foram bloqueados de sua conta correspondem aos rendimentos obtidos de sua atividade
autônoma, pois possui um salão de beleza que funciona em sua residência.

O pedido de antecipação de tutela requerido nestes autos restou indeferido, em
razão da insuficiência das provas apresentadas, nos seguintes termos:

Em juízo perfunctório, verifica-se que as provas carreadas aos autos são
insuficientes para comprovar que o benefício da impenhorabilidade recai sobre
o valor bloqueado. Em que pese a alegação da agravante, as provas são
demasiadamente superficiais, sendo impossível inferir, com razoável nível de
certeza, que o montante do bloqueio seria destinado para seu sustento e de
sua família. Passou, a agravante, ao largo de comprovar o elo entre os
recebimentos por serviços prestados como cabeleireira autônoma e o valor
bloqueado.

Não há qualquer elemento que permita identificar o montante de rendimentos
recebidos pela agravante oriundos de sua atividade de cabeleireira, nem
Num. 43616284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

1.
2.
3.
4.
mesmo valores gastos com despesas reputadas essenciais para seu sustento.
Outrossim, conforme indicado pelo sistema SISBAJUD, e como pontuado pela
decisão do Juízo a quo, a agravante sequer apresentou os extratos referentes
aos 11 (onze) relacionamentos bancários nos quais foi apontada como titular.
[...]

Assim, inviável a concessão da medida pretendida de desbloqueio dos valores
localizados pelo sistema SISBAJUD, não está devidamente justificada a
excepcionalidade, nem mesmo que o valor objeto de bloqueio possui caráter
essencial e indispensável à subsistência da agravante. Ademais, não restou
demonstrado qual seria o prejuízo em se aguardar o final do processo, para o
eventual deferimento da medida em questão.

Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito.

Em suas contrarrazões a União sustentou que não houve a devida comprovação de
que os valores bloqueados constituem, efetivamente, verba alimentar, e nem tão pouco que a
agravante não possui outras fontes de renda, sendo certo que possui outros relacionamentos
bancários. E assim pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que a insuficiência das provas trazidas
pela agravante entendeu não estar demonstrado o enquadramento à situação ao disposto no art.
833, IV do Código de Processo Civil, “não estando caracterizada a impenhorabilidade alegada,
haja vista a existência de outras 11 contas bancárias em seu nome”. Por estas razões,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, para o fim de manter na íntegra a
decisão do Juízo de origem.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à comprovação de que o saldo existente
na conta penhorada seja efetivamente oriundo de verba salarial destinada a subsistência da
agravante e de sua família.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a agravante não logrou comprovar
suas alegações.

Com a inicial a parte agravante instruiu o recurso com os seguintes documentos:

print do andamento processual, constando a data da disponibilização da decisão no DJE,
(ID.43530783);

Decisão interlocutória que determina a conversão das indisponibilidades em penhora
(ID.43530785);

Decisão de Não Acolhimento dos Embargos de Declaração, opostos pela ora agravante
(ID.43530786);

Certidão de recebimento dos autos no Cartório Eleitoral com a Decisão anexa (ID
43530786).

Constatada a falta de peças essenciais à análise da tutela liminar pleiteada, bem
como as peças obrigatórias de que trata o art. 1.017 do Código de Processo Civil, a agravante foi
intimada para complementar a documentação.

Em sua manifestação a agravante juntou aos autos:

Num. 43616284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

Cópia da sentença que desaprova as contas da candidata e determina o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional; (ID 43540178)

Certidão de trânsito em julgado (ID 43540179)

Petição da União pleiteando o cumprimento da sentença (ID 43540180);

Despacho determinando a intimação da Agravante para promover o
recolhimento do montante devido (ID 43540181 e igual teor no ID 43540182);

Intimação pelo Cartório Eleitoral (ID 43540183);

Petição da AGU requerendo penhora on line via SISBAJUD;

Demonstrativo de valores em conta (ID 43540186);

Conta de Luz (ID 43540187);

Cópia do contrato de locação (ID 43540188);

Demonstrativo do bloqueio (ID 43540189);

Fotografia do salão de beleza (ID 43540190);

Fotografia do salão de beleza (ID 4354019’);

Decisão que determinou a intimação da agravante para efetuar o pagamento
(ID 43540192);

Demonstrativo de débito (ID 43540193);

Inicial dos Embargos de Declaração interposto pela Agravante (ID 43540194);

Decisão que indeferiu o desbloqueio (ID 43540196);

Certidão extraída do SIBAJUD (ID 43540196, 43540197 e 43540196);

Despacho que indefere desbloqueio (ID 43540199);

Certidão de publicação do despacho que indefere desbloqueio (ID 43540201);

Petição da União pela manutenção do bloqueio (ID 43540200);

Petição da Agravante requerendo o desbloqueio dos valores (ID 43540202);

Inicial de Embargos de Declaração (ID 43540203);

Decisão dos Embargos (ID 43540204);

Certidão de recebimento dos autos com a decisão (ID 43540205).

Intimação do recolhimento

In casu, a agravante afirma que sobrevive da atividade de cabeleireira, e que utiliza
a sala de sua casa para exercer sua profissão.

Sustenta ainda que o bloqueio em sua conta bancária causou-lhe dificuldades para
prosseguir com sua atividade profissional porque não teria recursos para comprar matéria prima
que utilização em seu salão de beleza, nem tampouco condições de ir ao mercado comprar
alimentos.

As provas apresentadas destinadas especificamente a comprovação das alegações
da agravante foram as seguintes:

Fotos do salão de beleza (ID 43540190 e 43540191);

Contrato de locação de imóvel relativo ao período de 01.05.2020 a 01.05.2022
(ID 43540188);

Conta de energia elétrica em nome de VALDECI RIBEIRO MOREIRA (ID
43540187).

Documento relativo a saldo em conta corrente, sem conter o nome do titular.
(ID 43540186);

Logo percebe-se que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que o
valor penhorado constitui o único recurso da agravante oriundo de sua atividade laboral, e que se
Num. 43616284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

destina ao sustento próprio e de sua família.

Como se observa, o documento juntado no id (ID 43540186), indicado como
documento de comprovação do saldo bancário sequer contém o nome do titular da conta
corrente, carecendo de dados que possam demonstrar a natureza o recurso.

Confira-se:

Deixou a agravante de apresentar extratos completos de suas contas correntes
demonstrando sua movimentação financeira, ou declaração prestada à Receita Federal, enfim
qualquer outra prova apta a comprovar sua situação financeira.

Em relação aos 11 relacionamentos bancários em seu nome, localizados pelo
sistema BACENJUD, a agravante limitou-se aos seguintes argumentos:

“O fato de possuir 11 relacionamentos bancários, não altera a condição de
atividade autônoma, haja visto que o bloqueio ocorreu somente em uma conta,
comprovando que as demais 10 que são a maioria contas virtuais não houve
nenhum bloqueio de valor, portanto não havia a necessidade de juntar extratos
Num. 43616284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

de cada relacionamento bancário sendo que houve bloqueio somente em 01
conta, e bloqueou o saldo total existente na referida conta, deixando a conta
zerada, prejudicando a atividade da Agravante pois não tinha como comprar
matéria prima que utiliza no salão para atender suas clientes, bem como não
tinha condições nem de ir ao mercado comprar alimento para sua família”.

A propósito, como bem observou a julgadora singular:

Porém, simples fotos do salão de beleza que a devedora afirma possuir (ID
110764560, 110763298 e 110764552), desprovidas do extrato detalhado da
conta bancária na qual houve o bloqueio e de mais documentos que
demonstrem o recebimento das suas transações comerciais, são insuficientes
para comprovar que as importâncias constringidas se tratam, efetivamente, de
valores recebidos pelos seus serviços profissionais. Saliente-se que a
Executada possui 11 relacionamentos bancários (cf. recibo de protocolamento
de bloqueio de valores de ID 110601213), razão pela qual, na ausência de
mais elementos e documentos, não se pode presumir a natureza do crédito
existente em cada uma das contas, devendo haver prova nesse sentido – o
que não ocorreu, Portanto, indefiro o pedido de desbloqueio/restituição
formulado pela Executada, tendo em vista a falta de comprovação da origem e
da impenhorabilidade dos valores constringidos – ônus que lhe incumbia (art.
854, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil). ( ID 43530785).

Neste contexto, não se mostra razoável simplesmente pressupor, sem qualquer
indicativo fático, que a agravante não possua outras reservas financeiras ou fontes de renda,
cabendo a ela o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada corresponde ao único recurso
financeiro que dispõe para seu sustento e de sua família, e continuidade de sua atividade
profissional.

Não é demais ressaltar que o art. 854, §3°, I do CPC atribui ao executado o ônus de
comprovar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato
ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional,
que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...) § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”

Nesse sentido, cabe transcrever, também, a lição de Humberto Theodoro Junior :

Num. 43616284 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

“Se o saldo bancário for alimentado por vencimentos, salários, pensões,
honorários e demais verbas alimentares arroladas no art. 649, IV, sua
impenhorabilidade prevalecerá, não podendo o bloqueio subsistir, conforme
ressalva do § 2º do art. 655-A. Caberá ao executado, para se beneficiar da
impenhorabilidade, o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo. Na
maioria das vezes, isto será facilmente apurável por meio de extrato da conta.
Se os depósitos não estiverem claramente vinculados a fontes pagadoras, terá
o executado de usar outros meios de prova para identificar a origem alimentar
do saldo bancário" (grifou-se) (THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma da
execução do título extrajudicial, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 77-78)

A jurisprudência não destoa de tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA EFETIVADA. BLOQUEIO EM CONTA ON LINE
CORRENTE VIA BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. QUESTÃO JÁ
APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO. NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA
ALIMENTAR NÃO COMPROVADA.ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO
TITULAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.DESCABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0045632-04.2018.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.:
DESEMBARGADOR ATHOS PEREIRA JORGE JUNIOR - J. 20.02.2019)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES.
NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE
CABE AO TITULAR.
1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art.
655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas
correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato
impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu
o ônus de prová-lo.
2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe
distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia
fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural,
não o conseguiria.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619148/MG, Rel.
Ministro Luiz Felipe Salomão, Dje 01/06/2010). (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS
PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULAS N. 211 DO
STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
Num. 43616284 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

182 DO STJ.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o
ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos
casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento
de plano da referida proteção
legal.
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
(grifou-se)

Assim, sendo certo que a agravante não logrou demonstrar que a quantia
penhorada na sua conta corrente não se trata da sua única reserva financeira, destinada ao
provimento de suas necessidades e de sua família, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer, negar provimento ao Agravo de
Instrumento.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600288-40.2023.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTE: ROSELI VELOSO DA SILVA
MOREIRA - Advogado da AGRAVANTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A -
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO
Num. 43616284 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616284 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614164777100000042578170
Número do documento: 23061614164777100000042578170
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:08:29